Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-82.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-82.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME - CNPJ: 12.257.204/0001-91 (APELANTE), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001336-82.2013.8.11.0040

APELANTE: PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME

APELADO: VIVO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – EMPRESA JURÍDICA – ATIVIDADE GASTRONÔMICA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA – EXISTÊNCIA DE NÚMERO OPCIONAL – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, deve ficar demonstrada a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela suspensão dos serviços de telefonia, ainda mais havendo número opcional que possa atender as necessidades dos clientes e da empresa.

2 -
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001336-82.2013.8.11.0040

APELANTE: PEIXARIA E RESTAURANTE ACAFRAO LTDA - ME

APELADO: VIVO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PEIXARIA E RESTAURANTE AÇAFRÃO LTDA-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, código de n. 98756, ajuizada em desfavor de
VIVO S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida apenas na obrigação de fazer consistente na reativação do serviço de telefonia móvel e internet da linha de n. (66) 9998-4816.

Por consequência condenou as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% a cargo da autora e 30% de ônus da parte requerida.

A apelante narra que, ao ficar privada dos serviços de telefonia por mais de 05 (cinco) meses, deixou de lucrar com as encomendas que eram realizadas pelo terminal móvel nos horários de almoço e jantar.

Fala que o serviço de telefonia é essencial para o desenvolvimento da atividade da empresa.

Assim, insiste na condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados.

Aduz que o ônus sucumbencial deve ser elevado para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como que seja redistribuído, ficando de inteira responsabilidade da apelada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 32519455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001336-82.2013.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de obrigação de fazer consistente na reativação de linha telefônica c/c pedido de liminar e indenização por danos morais e lucros cessantes, uma vez que, apesar de estar adimplente com o pagamento das faturas emitidas pela reclamada, teve os serviços de telefonia suspensos em seu terminal móvel de n. (66) 9998-4816.

Narrou que é cliente da operadora Vivo S/A, pelo plano vivo-pré, desde novembro de 2009 e, no início do ano de 2010, adquiriu o plano vivo controle, sob o mesmo número de terminal telefônico, de uso exclusivo da empresa para entregas, reservas e divulgação.

Falou que, para sua surpresa, no dia 02 de fevereiro de 2013, os clientes começaram a reclamar que ao discarem no número constante nos panfletos de divulgação, recebiam a mensagem de que o número chamado não existia.

Assim, em 05 de fevereiro de 2013 entrou em contato com a operadora de telefonia explicando a situação, ocasião em que foram registrados os protocolos de números 20131350752435, 20131350708768 e 20131350692206.

Relatou que, passados três dias sem qualquer solução, entrou novamente em contato com a requerida, sendo registrados os protocolos de n. 20131358994289, 20131358930940 e 20131358966176; mais uma vez sem êxito.

Disse que tentou solucionar o problema até mesmo pelo revendedor autorizado vivo – MS Celular, na cidade de Sorriso, chegando a enviar notificação extrajudicial, sem sucesso, contudo.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizada pelos danos de ordem material (lucros cessantes) e extrapatrimonial experimentados.

Em sua defesa, a Vivo S/A rechaçou as argumentações da requerente afirmando que a suspensão dos serviços se deu devido à inadimplência no pagamento das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, que totalizavam o
quantum
de R$ 279,22 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante insiste na condenação da Vivo S/A ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ficou mais de 05 (cinco) meses privada, irregularmente, dos serviços essenciais de telefonia.

Sem razão a apelante, pois, embora irregular a suspensão dos serviços de telefonia, haja vista as faturas mencionadas terem sido impugnadas, inexiste nos autos provas robustas de que houve danos à imagem e/ou violação a sua honra objetiva que pudessem comprometer a atividade econômica da empresa.

Ademais, cumpre destacar que nos panfletos de divulgação, além da linha telefônica objeto do litígio, a reclamada também disponibilizava outro número opcional de terminal fixo (66 3544-9512) para que os clientes pudessem solicitar as suas encomendas. (ID. 32516971)

Em casos semelhantes assim tem decidido este Egrégio Tribunal.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO TELEFÔNICO NÃO PRESTADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o serviço de telefonia não é prestado pela operadora, indevidas são as cobranças pelo suposto uso de linha telefônica, cujo aparelho vinculado ao plano contratado sequer foi entregue ao consumidor.
2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva
, o que não se configura, por si só, pela negativação do nome da pessoa jurídica nos bancos de dados de proteção ao crédito. (Ap 418/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE5/09/201

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há em que falar no dever de indenizar.

No que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, mais uma vez sem razão a apelante.

Isso porque, como após o julgamento da lide tanto a autora quanto a reclamada foram vencedoras e vencidas em parte de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser distribuído de forma proporcional aos litigantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ARTIGO 373, II DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Conforme estabelece o artigo 1.007 do CPC, não é considerado deserto o recurso interposto com a comprovação do respectivo preparo. Não merece reparo a sentença de procedência do pedido de declaração de inexistência de obrigação se os autores demonstram a quitação da obrigação contida em Cédula de Produto Rural e, lado outro, os réus não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto dos autores, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).
(N.U 0019371-87.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Logo, não há em que falar sobre redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020